Tribunal: TJBA
Processo: 8003683-69.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003683-69.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA FERREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
LILIAN MARIA SANTIAGO REIS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 608 DO STF). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar o Município de Conceição do Coité ao pagamento de parcelas de FGTS relativas ao período de 14/11/1990 a 16/08/2011, reconhecendo a prescrição quanto ao período anterior à 13/11/1990. A embargante sustenta omissão e obscuridade, alegando que a condenação deveria abranger a integralidade do vínculo laboral, de 01/10/1986 a 16/08/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao restringir a condenação do Município ao período de 14/11/1990 a 16/08/2011, deixando de abranger os depósitos fundiários anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se configurando como via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a questão prescricional, aplicando corretamente a modulação dos efeitos definida pelo STF no Tema 608 (ARE 709.212/DF).

5. A decisão colegiada explicitou que estão prescritas as verbas fundiárias relativas ao período de 01/10/1986 até 13/11/1990, por incidência da prescrição trintenária, inexistindo omissão ou obscuridade.

6. O inconformismo da embargante traduz mera tentativa de reabrir a discussão de mérito, finalidade estranha à natureza dos embargos declaratórios, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; RITJBA, arts. 172 e 325, § 1º; CF/1988, art. 7º, III; Lei 8.036/1990, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 709.212/DF, Tema 608, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014; STF, ADI 6621/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1464168/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003683-69.2018.8.05.0063
, em que figuram como embargante
MARIA FERREIRA DE LIMA
e como embargado
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.